Tribunal: TJSP
Processo: 1007991-94.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) e àquela praticada pelo mercado (103,40% ao ano) – Limitação à taxa

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) e àquela praticada pelo mercado (103,40% ao ano) – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito de forma simples - Dano moral não configurado – Ausência de conduta da ré capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais da autora – Honorários advocatícios mantidos - Sentença pontualmente reformada - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RÉ.